Tribunal: STF
Processo: RE 405173
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DO
DESEMPENHO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GDAJ. CARÁTER GENÉRICO.
EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. MOLDURA FÁTICA DELINEADA PELO
TRIBUNAL A QUO.
Havendo o Tribunal de origem decidido que a
Gratificação do Desempenho da Atividade Jurídica - GDAJ tem natureza
 genérica, deve ser ela estendida aos inativos, sob pena de violação
 ao art. 40, § 8º, da Magna Carta, na redação da EC 20/98, conforme
jurisprudência pacífica desta Casa Maior da Justiça brasileira.
Precedentes: MI 211, Rel. Min. Octavio Gallotti; RE 410.288-AgR e AI
 276.786-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e AI 265.373-AgR, Rel.
Min. Marco Aurélio.
Entendimento diverso exigiria reexame da
legislação infraconstitucional pertinente (Medida Provisória nº
2.048/2000), bem como do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimentos vedados pela jurisprudência pacífica desta colenda
Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.